Tribunal: TJDFT
Processo: 0707303-93.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. INDEVIDA. APREENSÃO EM FLAGRANTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. INTERNAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. INCABÍVEL. REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE INFRAÇÕES GRAVES. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em desclassificação da conduta para o ato infracional análogo à posse de drogas para consumo próprio quando comprovada a destinação à difusão ilícita da considerável quantidade de droga apreendida, após ser descartada pelo apelante ao avistar a aproximação policial.
2. Embora o jovem não tenha sido flagrado efetuando a venda de drogas, as circunstâncias de sua abordagem em local conhecido pelo intenso tráfico, após tentar ocultar considerável quantidade de maconha (arremessando-a sobre o telhado de uma casa), e portando expressiva quantia em cédulas de dinheiro trocadas, comprovam que portava entorpecente destinado à difusão ilícita.
3. A palavra dos policiais, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos.
4. Embora o ato infracional (análogo ao crime de tráfico de drogas) não envolva violência ou grave ameaça, devida a aplicação da medida socioeducativa de internação, com fundamento no artigo 122, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando o jovem ostenta condições pessoais desfavoráveis (não estuda, não trabalha e usa drogas) e reitera na prática de atos infracionais da mesma espécie (oito passagens anteriores, uma com imposição de medida socioeducativa de semiliberdade), mesmo após a imposição anterior de medidas socioeducativas mais brandas.
5. As passagens anteriores pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude, em que foram concedidas remissão judicial, ainda que cumulada com alguma medida socioeducativa, não podem ser consideradas como antecedentes infracionais, mas podem ser valoradas no exame das condições pessoais do adolescente.
6. Recurso desprovido.